Tribunal: TJBA
Processo: 0304003-04.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304003-04.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLON ANDRADE SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, FABIANA SOUZA PORTO DE CASTRO, JOSE WILLIAM VIEIRA DE CASTRO, WAGNER CALDAS DE CASTRO

APELADO: ACRAM SAID RAJAB e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO 2º RÉU CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO COM O APELO DO 1ºRÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM GRAU DE RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA APENAS DO CONDOMÍNIO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte Apelante/1º Réu recorre no id. 38249827 aduzindo que não ficou provado nos autos que o réu alterou as áreas comuns do prédio após a aquisição das unidades, a ausência de condições da ação, a decisão ser extra-petita, a ausência de litisconsorte passivo necessário, nulidade por ausência de citação da cônjuge. Já a parte Apelante/2º Réu se insurge no id. 38249825, suscitando, preliminarmente, o benefício da AJG, e, no mérito, a carência de ação, a nulidade da sentença por ausência de oitiva dos autores, a ilegitimidade ativa de ACRAM SAID RAJAB, a ilegitimidade passiva deste Apelante.

2.

Assiste razão ao Apelado, eis que, uma vez não conhecidos os Embargos de declaração por intempestividade, este não interrompe, nem suspende o prazo recursal, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, razão pela qual não conheço do apelo do 2º Réu - WAGNER CALDAS DE CASTRO.

3.
O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 6º que
“Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.
Em que pese o Sr. Acram Said Rajab possuir procuração para representar o Sr. Said Salim Rajab quando da aquisição do imóvel, consoante instrumento de promessa de compra e venda de id. 38247961; de fato, o mesmo não possui legitimidade ativa.

4. Por sua vez, também assiste razão ao Apelante/1º Réu com relação à ilegitimidade ativa dos demais autores, eis que a legitimidade para pleitear a correção das irregularidades apontadas, quais sejam, a apropriação de área comum pelo ap.001 e o fechamento da garagem do ap.102, é exclusiva do Condomínio Residencial Antonio Martins

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304003-04.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante MARLON ANDRADE SILVEIRA e outros e como apelada ACRAM SAID RAJAB e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa e DAR PROVIMENTO ao recurso para JULGAR EXTINTA a ação
, nos termos do voto da relatora.